Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. procedimento de jurisdição voluntária. alvará judicial. imóvel em condomínio. alienação. deságio de até 15% do valor da avaliação JUDICIAL. melhor interesse da INTERDITADA. sentença PARCIALMENTE reformada.
1. A legislação pátria objetiva claramente proteger o patrimônio pertencente à pessoa interditada, de modo que impõe ao curador restrições e deveres de conservar, administrar e proteger com responsabilidade os bens do curatelado, conforme se inferem dos arts. 1.753, 1.754, 1.774 e 1.781, todos do Código Civil, inclusive com a cominação de sanção penal para o crime previsto no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.
2. A pretensão de alienação de bem herdado em condomínio com deságio de até 15% relativamente à avaliação judicial mostra-se prudente e razoável, ante os argumentos de que o imóvel na situação em que se encontra apresenta despesas e fonte de prejuízos para os herdeiros, com o pagamento de IPTU, condomínio e manutenção predial.
3. Recurso conhecido e provido.